Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735536-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROFIT BANK LTDA RECORRIDO: CLOVIS COELHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VEÍCULOS OFERECIDOS COMO GARANTIA DA DÍVIDA E O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O CREDOR, OS BENS E OS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível efetivar a compensação entre os veículos oferecidos como garantia da dívida e o valor do débito executado, tendo em vista que os proprietários dos veículos são terceiros que não participaram da lide. 2. Não havendo qualquer contrato de cessão de direitos assinado pelos legítimos proprietários dos veículos, fica impossibilitada a penhora, venda e transferência dos bens. 3. Inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários, é imprescindível que o exequente proceda à devolução dos veículos, evitando assim o enriquecimento ilícito. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 264 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, embora reconhecendo a solidariedade passiva, impediu os efeitos da quitação parcial em relação a alguns integrantes do grupo, apenas; c) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a prevalência do acórdão implica enriquecimento sem causa da contraparte; d) artigo 502 do CPC, asseverando inobservância à coisa julgada, pois a sentença determinou o abatimento de valores relativos aos veículos indicados, o que não teria sido observado pela decisão agravada e mantida pelo acórdão ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o recuso, quanto às teses de ofensa aos artigos 264 e 884, ambos do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de ofensa à coisa julgada, considerando que a parte autora não recebeu eventual valor dos veículos, diante da inexistência de qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários e, ainda, que não há nos autos qualquer contrato de cessão assinado pelos legítimos proprietários dos veículos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012